Tribunal: TJBA
Processo: 8000534-85.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000534-85.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ALDA MARIA DA SILVA

Advogado(s)
:
FLAVIA CAIRES MEIRA, CAROLINA LIMA AMORIM, JOSE BENTO BRITO PORTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA E ANALFABETA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame.
Apelação interposta contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica, determinou a cessação de descontos em benefício previdenciário e condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de suposta contratação de empréstimo consignado não reconhecida por pessoa idosa e analfabeta.

Questão em discussão.
Verificar se houve comprovação válida da contratação de empréstimo consignado firmado por pessoa idosa e analfabeta, com observância das formalidades legais, e se são devidos a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

Razões de decidir.
A relação é de consumo e incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira. A prova da contratação incumbe ao fornecedor, não sendo suficiente a apresentação de documentos unilaterais. Tratando-se de pessoa idosa e analfabeta, exige-se a observância de formalidades legais específicas, cuja ausência implica nulidade do negócio jurídico. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral presumido. Não demonstrado engano justificável, é devida a restituição em dobro.

Dispositivo e tese.
Recurso conhecido e desprovido. Tese: a ausência de comprovação válida da contratação de empréstimo consignado com pessoa idosa e analfabeta, sem observância das formalidades legais, implica nulidade do negócio jurídico, autoriza a restituição em dobro dos valores descontados e enseja dano moral presumido.

Legislação e Jurisprudência.
CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 104, III, 166 e 595; CPC, art. 373. STJ, Súmulas 297 e 479; TJBA, Apelação nº 0000863-72.2013.8.05.0199, Rel. Desa. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Primeira Câmara Cível, julgado em 20/08/2025; TJBA, Apelação nº 0001146-87.2014.8.05.0158, Rel. Desa. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, julgado em 07/05/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000534-85.2023.8.05.0032
, em que figuram como apelante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como apelada ALDA MARIA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,